Tribunal: STF
Processo: RE 138085
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-26
Data de publicação: 1995-06-26

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXCLUSAO DE JUROS COMPOSTOS
E  MULTA CONVENCIONAL.  INCLUSAO DE  JUROS SIMPLES.  VIOLAÇÃO A COISA
JULGADA. INEXISTÊNCIA.
          Inverossimel a alegação de vulneração a coisa julgada, se o
juízo da execução se limitou a cumprir a decisão proferida em segunda
instância.
          Alegação  de estarem embutidos nos valores em liquidação os
juros   compostos   e   a   multa.   Reexame   de   matéria   fatica.
Impossibilidade. Súmula 279.
          Agravo regimental improvido.